Tribunal: TJPA
Processo: 0043050-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043050-31.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONCORDÂNCIA ENTRE A SENTENÇA E O RECURSO. POSSIBILIDADE DO ABATIMENTO DO ISS DESDE QUE CUMPRIDA AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO A IMPUGNAÇÃO ÀS DESPESAS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85 E PARÁGRAFOS C/C ART. 86, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.
Conforme se denota de suas razões, o Município de Belém afirma que as deduções pretendidas pela Apelada é um procedimento comum da SEFIN, questionando apenas a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações acessórias, isto é, os deveres instrumentais de registrar adequadamente as deduções. Da leitura do dispositivo da sentença recorrida, fica bem claro, que o direito as deduções requeridas pela empresa autora, está obviamente atrelado a observância dos deveres instrumentais pela ora Apelada, de modo a inexistir interesse recursal neste ponto. Das razões recursais percebe-se uma concordância entre a sentença e o recurso, pois o Município de Belém defende o abatimento de ISS, desde que cumpridas as obrigações acessórias exigidas pela legislação, nos exatos termos que foram garantidos na sentença. Assim, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO, passando a análise apenas do ponto em que se questiona a forma de fixação das despesas de sucumbência.

2 –
. Quantos as custas e honorários de sucumbência, vejo que a sentença de primeiro grau, ante a sucumbência em parte por ambos os litigantes, fixou-os
pro rata
, portanto, com a divisão proporcional das despesas pelos sucumbentes.
De acordo com o artigo 86 a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser
rateada se ambos os litigantes forem sucumbentes. Com efeito, a sentença recorrida apenas se limitou a definir a forma (segundo a legislação de regência) que serão futuramente, quando da liquidação, calculados os honorários, mostrando-se adequada neste ponto.

3 -
Ressalte-se que a sentença expressamente prevê a isenção do Município de Belém em sua parte das custas e que o argumento da municipalidade no sentido de que não deu causa à demanda, pois jamais teria se negado a promover os abatimentos pretendidos, não pode prosperar, porque, se assim fosse, certamente a Apelada não teria buscado a tutela jurisdicional.

4-
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer parcialmente da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVIL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da
Ação Declaratória de Indébito Fiscal nº 0043050-31.2013.8.14.0301
interposta por
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em síntese, na inicial, a autora relata ser a responsável pelas obras rodoviárias, urbanísticas e civis para implantação do projeto de prolongamento da Av. João Paulo II, trecho Rua Mariano – Av. Mario Covas (Contrato 003/2013 – NGTM), objetivando com a presente ação, que os impostos pagos pelas suas subempreiteiras e o valor dos materiais empregados na obra sejam deduzidos na base de cálculo do INSSQN, consoante dispõe a legislação de regência, tanto municipal quanto federal.

Após a devida instrução, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas confirmando, com ressalvas, a decisão que antecipou os efeitos da tutela, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pleito autoral para:

(a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Autora a recolher o ISS sobre o valor dos materiais utilizados ou a serem utilizados na prestação de serviços de construção civil e correlatos realizados no Município de Belém, desde que cumpra a disposição trazida no $ 1° do art. 35 da LM n° 7.056/1977, uma vez que este não possui vício de legalidade; e

(b) DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Autora a recolher o ISS sobre o valor das subempreitadas utilizadas ou a serem utilizadas na prestação de serviços de construção civil e correlatos realizados no Município de Belém, desde que comprove que tais serviços de subempreitada já tenham sido previamente tributados pelo ISS, em cumprimento à disposição trazida na alínea "y" do § 2° do art. 9° do DL n° 406/1968.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso, asseverando que nem todos os gastos com materiais devem ser deduzidos da base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços de construção civil previstos no item 7.02 da lista constante da LC 116/2003, devendo ser considerados apenas os materiais efetivamente empregados na obra, de modo que é imprescindível o cumprimento das obrigações acessórias para registrá-los.

Garante, neste sentido, que não há litigo em relação à incidência ou não do tributo, posto que a própria SEFIN admite como válido o procedimento de abatimento pretendido nos autos, mas que o contribuinte ou tomador deve realizar as obrigações acessórias, quais sejam, apresentar as notas fiscais de compra e de materiais ou qualquer outro documento que permita a individualização dos materiais ou insumos utilizados na obra.

Por fim, questiona a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e das custas na sentença recorrida, alegando que não devem ser fixados de modo
pro rata
, pois a legislação estabelece que as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente de acordo com a sucumbência e que o Município jamais se negou a conceder o abatimento, exigindo apenas o cumprimento dos deveres instrumentais.

Pugnou ao final, com a total reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos inicias, com a condenação da apelada nas custas e honorários de sucumbência.

Ausente Contrarrazões (ID n° 7613818 - Pág. 2).

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, apenas para reformar a forma de fixação dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CIVIL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos da
Ação Declaratória de Indébito Fiscal nº 0043050-31.2013.8.14.0301
interposta por
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORREA S.A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em síntese, na inicial, a autora relata ser a responsável pelas obras rodoviárias, urbanísticas e civis para implantação do projeto de prolongamento da Av. João Paulo II, trecho Rua Mariano – Av. Mario Covas (Contrato 003/2013 – NGTM), objetivando com a presente ação, que os impostos pagos pelas suas subempreiteiras e o valor dos materiais empregados na obra sejam deduzidos na base de cálculo do INSSQN, consoante dispõe a legislação de regência, tanto municipal quanto federal.

Após a devida instrução, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas confirmando, com ressalvas, a decisão que antecipou os efeitos da tutela, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pleito autoral para:

(a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Autora a recolher o ISS sobre o valor dos materiais utilizados ou a serem utilizados na prestação de serviços de construção civil e correlatos realizados no Município de Belém, desde que cumpra a disposição trazida no $ 1° do art. 35 da LM n° 7.056/1977, uma vez que este não possui vício de legalidade; e

(b) DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Autora a recolher o ISS sobre o valor das subempreitadas utilizadas ou a serem utilizadas na prestação de serviços de construção civil e correlatos realizados no Município de Belém, desde que comprove que tais serviços de subempreitada já tenham sido previamente tributados pelo ISS, em cumprimento à disposição trazida na alínea "y" do § 2° do art. 9° do DL n° 406/1968.

Irresignado, o Município de Belém interpôs o presente recurso, asseverando que nem todos os gastos com materiais devem ser deduzidos da base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços de construção civil previstos no item 7.02 da lista constante da LC 116/2003, devendo ser considerados apenas os materiais efetivamente empregados na obra, de modo que é imprescindível o cumprimento das obrigações acessórias para registrá-los.

Garante, neste sentido, que não há litigo em relação à incidência ou não do tributo, posto que a própria SEFIN admite como válido o procedimento de abatimento pretendido nos autos, mas que o contribuinte ou tomador deve realizar as obrigações acessórias, quais sejam, apresentar as notas fiscais de compra e de materiais ou qualquer outro documento que permita a individualização dos materiais ou insumos utilizados na obra.

Por fim, questiona a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e das custas na sentença recorrida, alegando que não devem ser fixados de modo
pro rata
, pois a legislação estabelece que as despesas processuais devem ser distribuídas proporcionalmente de acordo com a sucumbência e que o Município jamais se negou a conceder o abatimento, exigindo apenas o cumprimento dos deveres instrumentais.

Pugnou ao final, com a total reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos inicias, com a condenação da apelada nas custas e honorários de sucumbência.

Ausente Contrarrazões (ID n° 7613818 - Pág. 2).

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso, apenas para reformar a forma de fixação dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, em análise as razões recursais e a sentença recorrida, verifico que em certa parte falta interesse recursal ao Apelante, Município de Belém. Explico.

Conforme se denota de suas razões, o Município de Belém afirma que as deduções pretendidas pela Apelada é um procedimento comum da SEFIN, questionando apenas a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações acessórias, isto é, os deveres instrumentais de registrar adequadamente as deduções.

Ora, da leitura do dispositivo da sentença recorrida, fica bem claro, que o direito as deduções requeridas pela empresa autora, está obviamente atrelado a observância dos deveres instrumentais pela ora Apelada, de modo a inexistir interesse recursal neste ponto.

Transcrevo novamente a parte dispositiva da sentença, para melhor elucidação:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas confirmando, com ressalvas, a decisão que antecipou os efeitos da tutela, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES o pleito autoral para:

(a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Autora a recolher o ISS sobre o valor dos materiais utilizados ou a serem utilizados na prestação de serviços de construção civil e correlatos realizados no Município de Belém,
desde que cumpra a disposição trazida no § 1° do art. 35 da LM n° 7.056/1977, uma vez que este não possui vício de legalidade; e

(b) DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária que obrigue a Autora a recolher o ISS sobre o valor das subempreitadas utilizadas ou a serem utilizadas na prestação de serviços de construção civil e correlatos realizados no Município de Belém,
desde que comprove que tais serviços de subempreitada já tenham sido previamente tributados pelo ISS, em cumprimento à disposição trazida na alínea "y" do § 2° do art. 9° do DL n° 406/1968.

(grifei)

Das razões recursais percebe-se uma concordância entre a sentença e o recurso, pois o Município de Belém defende o abatimento de ISS, desde que cumpridas as obrigações acessórias exigidas pela legislação, nos exatos termos que foram garantidos na sentença.

Assim,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO, passando a análise apenas do ponto em que se questiona a forma de fixação das despesas de sucumbência.

Quantos as custas e honorários de sucumbência, vejo que a sentença de primeiro grau, ante a sucumbência em parte por ambos os litigantes, fixou-os
pro rata
, portanto, coma divisão proporcional das despesas pelos sucumbentes.

A meu ver, não deveria ser assim, considerando que a parte autora, teve deferido o pedido principal, de reconhecimento do direito ao abatimento do ISS, não tendo sido conhecido pelo juízo o pedido de repetição de indébito por ausência de interesse de agir.

Porém, considerando a impossibilidade do
reformatio in pejus
contra a Fazenda Pública, não vislumbro motivos para a reforma da sentença nesse ponto.

De acordo com o artigo 86 a responsabilidade pelas despesas processuais deve ser rateada se ambos os litigantes forem sucumbentes:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Ademais, considerando tratar-se de Ação Declaratória, em que não há condenação principal e também, não sendo possível mensurar o proveito econômico da parte, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa atualizado, observando o disposto no art. 85 e parágrafos, conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau. Vejamos:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

Com efeito, a sentença recorrida apenas se limitou a definir a forma (segundo a legislação de regência) que serão futuramente, quando da liquidação, calculados os honorários, mostrando-se adequada neste ponto.

Ressalte-se que a sentença expressamente prevê a isenção do Município de Belém em sua parte das custas e que o argumento da municipalidade no sentido de que não deu causa à demanda, pois jamais teria se negado a promover os abatimentos pretendidos, não pode prosperar, porque, se assim fosse, certamente a Apelada não teria buscado a tutela jurisdicional.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 05/12/2023